Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes acerca da manifestação da Contadoria Judicial de ID: 26133735 (beneficiária ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND). Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador